Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-63.2015.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000220-63.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMIR LUCENA COSTA - CPF: 139.340.661-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ASSIS DE ARRUDA - CPF: 395.373.071-15 (VÍTIMA), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (ASSISTENTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), NILCE DA SILVA - CPF: 523.022.531-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO ASSIS DE ARRUDA - CPF: 395.373.071-15 (ASSISTENTE), VALMIR OLIVEIRA ASSIS - CPF: 352.170.571-49 (ASSISTENTE), VALDELINA ABADIA DE SOUZA - CPF: 384.769.671-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A INCIDÊNCIA D
A FRAÇÃO DIMINUTIVA MÁXIMA PELA TENTATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO FUNDAMENTOS PARA A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA – PARCELA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE) – PENA READEQUADA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que o
iter criminis
, na hipótese dos autos, foi parcialmente percorrido pelo agente, subsistindo a peculiar existência de um único golpe de facão desferido contra região vital da vítima, apresenta-se mais adequada a incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal na sua fração intermediária de 1⁄2 (metade).

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

JAMIR LUCENA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAMIR LUCENA COSTA

em face da r. sentença vista no ID 122320714, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o
0000220-63.2015.8.11.0010
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, mesma oportunidade em que foi reconhecida sua
absolvição pelo crime conexo tipificado no art. 12 da Lei n.o 10826/03;
por fim, foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
0
6 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais acostadas no ID 122320739, a i. Defesa
almeja exclusivamente a
readequação da pena imposta
, alegando que a
diminuição pela tentativa do crime doloso contra a vida deve incidir na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, em observância ao
iter criminis
percorrido.

As contrarrazões são vistas no ID 122320744, nas quais o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, refutando a tese defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 125460184, opinando igualmente pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 122320734)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
JAMIR LUCENA COSTA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a)
nulidade posterior à pronúncia;
b)
sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, a denúncia narra que em 28 de dezembro de 2014, por volta das 19h10min, nas dependências da residência particular sediada na BR 364, km 20, Assentamento 27 de novembro, Chácara Nossa Senhora Aparecida, no município de Jaciara/MT, o acusado
JAMIR LUCENA COSTA,
com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com golpes de facão, tentou matar a vítima
Francisco Assis de Arruda
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato da vítima ter se defendido e também devido ao atendimento médico recebido pelo ofendido.

Exsurge dos autos que, na data dos fatos, o réu deslocou-se até a residência da vítima com um facão do tipo “podão” em mãos e passou a acusá-la, afirmando que ela havia subtraído sua arma de fogo, oportunidade em que o ofendido negou a acusação e ao se dirigir à sua residência, o réu atacou a vítima, atingindo-lhe um golpe contra a sua cabeça.

Ato continuo, a vítima apoderou-se de um pedaço de pau e efetuou um golpe no braço do recorrente, conseguindo, assim, derrubar o facão de sua mão, sendo certo que, na sequência, correu para o interior de sua residência, ocasião em que a esposa do ofendido acionou o SAMU, que compareceu no local e prestou atendimento médico à vítima, e também a polícia militar, tendo os milicianos efetuado a prisão em flagrante do implicado.

In casu
, tal como relatado, a irresignação defensiva limita-se aos aspectos das penas impostas ao recorrente, notadamente a incidência da
fração máxima correspondente à tentativa,

“em razão da pouca distância percorrida do
iter criminis
e da grande distância com a consumação do crime de homicídio” sic
ID 122320739 - Pág. 5.

1.

Da fração relativa à tentativa do delito de homicídio:

Referente ao estandarte recursal, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“
que devido a gravidade real das lesões, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, bem como a intensidade do golpe de podão desferido pelo réu na região da parte de trás da cabeça da vítima, próxima à nuca
, quando esta já se encontrava de costas, sendo que, posteriormente, desferiu novo golpe, já com a vítima caída ao solo, que somente não a atingiu e ceifou sua vida porque a mesma se defendeu com pedaço de pau que encontrou no solo, logo, entendo que a pena não deve ser reduzida do máximo legal, por ter atingido região vital, bem como não deve ser reduzida apenas do mínimo, razão pela qual DIMINUO a pena em 2/5 (dois quintos),
passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
que na ausência de causas de aumento de pena, torno-a definitiva.” Sic
ID 122320714 - Pág. 3 – destaquei.

No caso dos autos, o que exsurge dos autos é que o apelante efetuou um golpe certeiro com o facão/podão, e este atingiu região vital da vítima,
onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano,
consistente em sua cabeça [região occiptal], consoante laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico juntados nos autos sob o ID 122320710 - Pág. 21/23, ensejando a descrição de
“ferida incisa suturada, medindo 8cm, em região occiptal” sic
ID 122320710 - Pág. 21.

Desse modo, a despeito da ausência de perigo de vida registrado no respectivo laudo, a prova testemunhal em juízo, notadamente da esposa da vítima
Nilce da Silva
e do próprio ofendido
Francisco Assis de Arruda
, asseguram que a ação do acusado, depois de obtido êxito no primeiro golpe desferido contra a vítima, somente foi cessada após esta última munir-se com um pedaço de maneira e conseguir desarmar seu algoz, a evidenciar que o ilícito em questão se aproximou da consumação, se não fosse por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Portanto, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); ao passo que, diante da lesão provocada no bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal, mais se aproximando do início da execução, estou convencido de que
a fração de diminuição no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) é a mais adequada ao caso concreto.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. [...]
2. A fração de diminuição relativa à minorante da tentativa deve ser eleita com base no "iter criminis" percorrido pelo atuar do agente. Uma vez que ele foi percorrido praticamente em sua integralidade, não há que se falar em aplicação de fração redutora em seu grau máximo.
[...].”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0414.11.002818-3/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022) – destaquei.

Apresentados tais argumentos, e p
assando à dosimetria da pena, mantenho a sanção basilar fixada no mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
, tal como estabelecido na r. sentença, e, não havendo irresignação em relação ao cálculo operado na segunda etapa da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea prepondera parcialmente em relação à agravante decorrente da migração da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 61, inc. II, c, do CP], a pena intermediária permanece incólume em
11 (onze) anos de reclusão
.

Finalmente, na terceira etapa dosimétrica, subsistindo apenas a referida minorante [tentativa], a partir de então aplicada na fração de 1⁄2 (metade), conduz a pena FINAL e DEFINITIVA ao novel patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantida a imposição do regime inicial
semi
aberto,
e os demais termos constantes do r. édito vergastado.

2.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
por
JAMIR LUCENA COSTA,

tão somente para reconhecer a incidência causa de diminuição da pena em razão da tentativa na fração de 1⁄2 (metade), ao invés daquela máxima almejada pela i. defesa.

Por conseguinte, a pena DEFINITIVA perfaz o total de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
preservado o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento, e
mantidos os demais termos constantes da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022